Tribunal: STF
Processo: HC 196083
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de José Railton Vieira Lima contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 615.254/SP (págs. 143-150 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[a] pessoa assistida pela DPESP, ora paciente, encontra-se presa com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui HIPERTENSÃO, conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (os processos em anexo demonstram referida documentação).



    Ademais, após ofício requisitório, o diretor geral da Unidade Prisional informou que o estabelecimento está sem equipe médica (os processos em anexo demonstram referida documentação)” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede 



    “[...] digne-se Vossa Excelência de deferir pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar. E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar.



    Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2.



    Ressaltem-se, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar nº 80/94” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que se pleiteia a prisão domiciliar em razão da atual pandemia da Covid-19. Todavia, no caso, a despeito de o paciente cumprir pena, atualmente, no regime semiaberto, enfatizou o Tribunal de origem que ‘não está evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírus’. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, pontuou que ‘o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários’.



    2. É de relevo mencionar, por oportuno, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 143 do documento eletrônico 2, grifei).



    Dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator